Tribunal: TJDFT
Processo: 0751687-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751687-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAIDES REMONTI, SILVIO FRANCISCO BARBOSA, TEREZINHA BONTEMPO VALE TEIXEIRA, MIGUEL ABDANUR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Em consulta ao autos de origem é possível constatar que foi apresentada procuração atualizada da exequente Alaídes Remonti e determinada a expedição de alvará de levantamento em favor do seu patrono, razão pela qual houve a perda do interesse recursal em relação à mencionada agravante. Por outro lado, não obstante tenha sido determinada a intimação do patrono do falecido Silvio Francisco Barbosa, para que informe ao espólio (caso exista) ou aos herdeiros do exequente acerca da oportunidade de manifestarem seu interesse na sucessão processual, promovendo a respectiva habilitação no feito, no prazo de 15 dias (ID 22988453), não houve manifestação. Destarte, verificada a inércia do causídico em atender a determinação anterior, não há como conhecer do recurso em relação ao de cujus. Transitada em julgado a presente decisão, promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias no cadastro do processo eletrônico. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator